Tribunal: TJDFT
Processo: 0744269-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de o consumidor revogar a autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, independentemente da data de celebração do contrato.
4. O Tema 1.085/STJ reconhece que os descontos em conta corrente são lícitos enquanto houver autorização expressa, a qual pode ser revogada a qualquer tempo pelo consumidor, sem que isso implique inadimplemento contratual ou abuso de direito.
5. Cláusula contratual que estabelece a irrevogabilidade da autorização de débito automático é nula, por afronta ao sistema de proteção ao consumidor (art. 51, XV, do CDC).
6. O cancelamento da autorização não extingue a obrigação principal, cabendo ao consumidor quitar o débito por outros meios legítimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “O consumidor pode cancelar a autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1.085/STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; CDC, arts. 51, XV; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o. Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022; TJDFT, Acórdão 2041137, 0705749-18.2024.8.07.0010, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 03/09/2025, DJe 23/09/2025; TJDFT, Acórdão 2039094, 0704096-53.2025.8.07.0007, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 27/08/2025, DJe 11/09/2025; TJDFT, Acórdão 2037577, 0728671-62.2024.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27/08/2025; TJDFT, Acórdão 2036316, 0725887-73.2024.8.07.0020, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 21/08/2025, DJe 04/09/2025.